Tribunal: STF
Processo: Rcl 8341
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 569.056/PA E À SÚMULA VINCULANTE 8. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 734. 
  
1.  Ajuizamento da reclamação com o objetivo de tornar insubsistente sentença proferida por juízo trabalhista já transitada em julgado e que se encontra em fase de execução. 
2.  Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que determinou o pagamento das contribuições previdenciárias impugnadas na presente reclamação, há de incidir o enunciado da Súmula STF 734. 
3.  Utilização da reclamação como sucedâneo de recursos e ações cabíveis. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.